Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-58.2011.8.11.0023
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001643-58.2011.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), VALDINEI PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 00.085.062/0001-43 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (APELANTE), RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (ADVOGADO), VALDINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 943.301.741-20 (APELANTE), VALDINEI PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 00.085.062/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 943.301.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento De Sentença. Extinção Pelo Pagamento. Novo Pedido De Cumprimento. Cobrança De Despesas Processuais Omitidas No Cálculo Inicial. Preclusão Consumativa E Coisa Julgada. Nulidade Das Intimações. Inércia Da Parte. Dever De Informação. Boa-fé Processual. Nulidade De Algibeira. Rejeição. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Ruy Portella de Souza contra sentença que indeferiu novo pedido de cumprimento de sentença, formulado após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a execução anterior pelo pagamento. O apelante busca o ressarcimento de despesas com perícia grafotécnica, não incluídas no cálculo da primeira execução, e alega nulidade das intimações por cancelamento de sua inscrição na OAB.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade das intimações, decorrente do cancelamento da OAB do advogado que atuava em causa própria, deve ser reconhecida quando a parte permaneceu inerte e não comunicou o fato ao juízo; e (
ii
) saber se é possível a reabertura da execução ou a
formulação de novo pedido
de cumprimento de sentença para cobrança de verbas sucumbenciais omitidas no cálculo inicial, após a extinção do feito pelo pagamento e o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. A decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo e não pode beneficiar a parte que lhe deu causa (art. 276, CPC). A inércia do apelante em comunicar o cancelamento de sua inscrição na OAB e regularizar sua representação, guardando a alegação de nulidade para momento futuro, configura "nulidade de algibeira" e viola a boa-fé objetiva.

4. A extinção da execução pelo pagamento (art. 924, II, CPC), com o trânsito em julgado, opera a preclusão consumativa e a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC) sobre todas as verbas que poderiam e deveriam ter sido cobradas.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.143.471/PR), firmou a tese de que a extinção da execução pelo pagamento impede a reabertura do processo para a cobrança de eventuais saldos remanescentes ou correção de erros de cálculo (omissões), configurando-se a renúncia tácita ao crédito não incluído na execução originária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inércia da parte em comunicar a perda de sua capacidade postulatória e regularizar a representação processual impede o reconhecimento de nulidade das intimações, sob pena de configurar 'nulidade de algibeira' e violar a boa-fé processual. 2. Transitada em julgado a sentença de extinção da execução pelo pagamento, opera-se a preclusão consumativa e a renúncia tácita ao saldo remanescente não incluído no cálculo original, sendo vedada a reabertura da via executiva, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 5º, 76, 276, 502, 508 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.143.471/PR (Repetitivo), Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.06.2010; TJ-RS, AI 70083376111, Rel. Des. Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, 9ª Câm. Cível, j. 29.04.2020; TJ-MT, AI 1000620-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 21.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUY PORTELLA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo nos
autos do Cumprimento de Sentença
, registrado sob o n. 0001643-58.2011.8.11.0023, movido em desfavor de
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
, a qual indeferiu o novo pedido de cumprimento de sentença formulado pelo exequente, ante a ocorrência de coisa julgada material decorrente da extinção anterior do feito pelo pagamento (id. 349191850).

Na
origem
, a ação de conhecimento (reintegração de posse convertida em perdas e danos) foi julgada improcedente, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, decisão mantida por este Tribunal em sede de apelação (id. 305181876).

Iniciada a
fase de cumprimento de sentença
, os exequentes requereram o pagamento da multa por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios, no valor total de R$ 25.719,71 (id. 349190376).

A instituição financeira executada efetuou o depósito do valor cobrado (id. 349190384).

Sobreveio
sentença que julgou extinta a execução,
com fundamento no artigo 924, inc
.
II, do C
PC
, diante da
satisfação da obrigação
, e determinou a expedição de alvará e o arquivamento dos autos (id. 349190389). O trânsito em julgado desta sentença foi certificado em 04/12/2025 (id. 349190393).

Posteriormente, a parte Ruy Portella de Souza, representada por novos patronos, apresentou
novo pedido de cumprimento de sentença
, no qual pleiteou o ressarcimento das despesas adiantadas com a perícia grafotécnica realizada na fase de conhecimento, atualizadas para o valor de R$ 21.955,48 (id. 349190397).

A
sentença
recorrida indeferiu o novo pedido.
O magistrado singular fundamentou que o processo já havia sido extinto pela satisfação da obrigação, com sentença transitada em julgado, o que impede a reabertura da discussão em virtude da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil (id. 349191850).

Inconformada, a parte Ruy Portella de Souza interpôs
recurso de apelação,
e sustentou, preliminarmente, a nulidade absoluta das intimações realizadas após a renúncia de seu antigo patrono em 2017. Alegou que, embora tenha se habilitado em causa própria à época, sua inscrição na OAB foi cancelada posteriormente, o que o deixou sem capacidade postulatória e sem representação válida durante a primeira fase do cumprimento de sentença e sua extinção. Aduziu que, por não ter sido intimado pessoalmente, não houve trânsito em julgado em relação a ele. No mérito, defendeu a inexistência de coisa julgada sobre as custas e despesas processuais (perícia), pois a extinção anterior abrangeu apenas honorários e multa. Argumentou que a satisfação foi apenas parcial, o que autoriza o prosseguimento da execução para o ressarcimento das despesas periciais, sob pena de enriquecimento sem causa do banco apelado (id. 349191852).

Em suas
contrarrazões
, a parte Bradesco Leasing S.A. refutou os argumentos recursais, e aduziu que a sentença de extinção foi regularmente publicada e transitou em julgado, operando-se a preclusão. Sustentou que a suposta irregularidade na representação processual do apelante decorreu de sua própria inércia em comunicar o juízo, não havendo nulidade a ser declarada. Defendeu a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, bem como a inexistência de saldo remanescente executável ou enriquecimento sem causa (id. 349191857).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
DE
APELAÇÃO -
NULIDADE DAS INTIMAÇÕES

O Apelante argui a nulidade absoluta das intimações realizadas via Diário da Justiça Eletrônico após o cancelamento de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Sustenta que, ao perder a capacidade postulatória e não ter constituído novo patrono, deveria ter sido intimado pessoalmente para regularizar sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada.

Em que pese a jurisprudência indique a necessidade de intimação pessoal para regularização da representação, no caso concreto,
a nulidade não pode ser reconhecida neste momento processual tardio, em razão da preclusão temporal e lógica, bem como da necessidade de preservação da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório (
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
).

O recorrente atuou em causa própria (id. 28207439
1
) e, posteriormente, teve sua inscrição cancelada. No entanto,
não comunicou o fato ao juízo e permaneceu inerte durante todo o trâmite do cumprimento de sentença, inclusive no momento do recebimento dos valores executados (honorários e multa) e da prolação da sentença de extinção
(
id. 349190389).

A decretação de nulidade processual exige a demonstração de
prejuízo e não pode beneficiar a parte que lhe deu causa,
conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A inércia do apelante em regularizar sua representação ou comunicar o cancelamento de sua OAB,
guardando a alegação de nulidade para momento futuro
(nulidade de algibeira), viola o dever de lealdade processual e a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou pela rejeição de nulidades arguidas tardiamente em cenários de irregularidade de representação não comunicada, aplicando a teoria da 'nulidade de algibeira'.

Se tal manobra é rechaçada no curso do processo, com mais razão deve ser afastada quando arguida após a extinção do feito e o trânsito em julgado, como se vê no seguinte julgado, aplicável por analogia ao caso concreto:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE ARGUIDA 6 ANOS APÓS O
INICIO
DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DECLAROU RECONHECEU E DECLAROU A NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA/AGRAVADA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, E TODOS OS ATOS POSTERIORES – DESPACHO PUBLICADO EM NOME DE ADVOGADO QUE JÁ NÃO EXERCIA ADVOCACIA – ALTERAÇÃO NÃO INFORMADA PELA PARTE – NULIDADE DE ALGIBEIRA – RECURSO PROVIDO. 1. "Incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento" (
AgInt
no ARESP 1.178 .380/SP, 3ª Turma,
DJe
de 11/05/2020). 2. A tardia arguição da suposta nulidade, apesar da aludida revogação do mandato do signatário ter se dado há mais de 6 anos, guardada para o momento do leilão do imóvel penhorado, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas."

(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 1000620-46.2022.8.11.0000, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data de Publicação: 11/07/2022).

Ademais, a sentença de extinção da execução transitou em julgado, consolidando a situação jurídica. A arguição de nulidade após o trânsito em julgado e a satisfação da obrigação encontra óbice na estabilidade das decisões judiciais.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente, RUY PORTELLA DE SOUZA, busca a reforma da sentença (id. 349191850) que indeferiu o novo pedido de cumprimento de sentença formulado, sob o fundamento de ocorrência de coisa julgada material decorrente da extinção anterior do feito pelo pagamento integral da obrigação então executada (honorários e multa por litigância de má-fé).

Aleg
ou
a parte Apelante que as intimações realizadas após a renúncia de seu antigo patrono são nulas, pois, embora tenha se habilitado em causa própria, sua inscrição na OAB foi cancelada, deixando-o sem capacidade postulatória e sem representação válida, o que impediu o trânsito em julgado em relação a ele (id. 349191852). No mérito, sustenta que não há coisa julgada sobre as custas e despesas processuais (perícia), pois a extinção anterior abrangeu apenas honorários e multa, restando saldo a ser executado.

Já a parte Apelada, BRADESCO LEASING S.A., defende que a sentença de extinção foi regularmente publicada e transitou em julgado, operando-se a preclusão. Sustenta que a irregularidade na representação decorreu da inércia do próprio apelante e que a obrigação foi satisfeita com o pagamento do valor cobrado inicialmente (id. 349191857).

A controvérsia reside na possibilidade de novo pedido de cumprimento de sentença para cobrança de despesas processuais (perícia) não incluídas na execução anterior, que foi extinta pelo pagamento com trânsito em julgado.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A sentença recorrida indeferiu o pleito sob o fundamento da coisa julgada material. E agiu com acerto.

A extinção da execução pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), com o consequente trânsito em julgado, opera a
preclusão consumativa e a eficácia preclusiva da coisa julgada sobre todas as matérias que foram ou poderiam ter sido deduzidas na fase executiva
, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil:

"Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Cabia à parte exequente, no momento do pedido de cumprimento de sentença, i
ncluir todas as verbas a que tinha direito, inclusive o ressarcimento das despesas periciais adiantadas
.

Ao limitar o pedido aos honorários advocatícios e à multa por litigância de má-fé (id. 349190376), e ao concordar (ainda que
tacitamente
) com a extinção do feito após o pagamento desse valor (id. 349190389), operou-se a preclusão sobre as verbas não reclamadas.

O princípio do deduzido e do dedutível impede a rediscussão de parcelas que compunham o título judicial e que deveriam ter sido executadas conjuntamente. A fragmentação da execução, com a propositura de novo pedido após a extinção do processo principal,
atenta contra a segurança jurídica e a eficiência processual
.

A jurisprudência pátria, alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça, é firme ao consignar que, extinta a fase de cumprimento de sentença pelo pagamento, opera-se a preclusão consumativa, sendo inviável a pretensão de reabertura da execução sob a alegação de existência de eventual saldo remanescente não incluído no cálculo original, sob pena de ofensa à segurança jurídica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE EXISTÊNCIA DE SALDO
REMANESCENTE.
PRECLUSÃO. Extinta a fase de cumprimento de sentença, pelo pagamento, é inviável a pretensão de reabertura da execução sob a alegação de existência de eventual saldo remanescente. Orientação do c. STJ no julgamento do REsp nº 1 .143.471/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Precedentes do TJRS.AGRAVO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70083376111 RS, Relator.: Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, Data de Julgamento: 29/04/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020)

Por fim, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo
-

REsp 1.143.471/PR

-
o qual firmou a tese de que a extinção da execução pelo pagamento, uma vez transitada em julgado,
impede a reabertura do processo para a cobrança de eventuais saldos remanescentes ou correção de erros de cálculo (omissões), configurando-se a renúncia tácita ao crédito não incluído na execução originária
,

in
verbis
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQÜENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 794, I, DO CPC. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR EXECUTADO (EXCLUSÃO DE PARCELA CONSTANTE DA SENTENÇA EXEQÜENDA). COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 463, I, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO REMANESCENTE QUE NÃO FOI OBJETO DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. A renúncia ao crédito
exeqüendo
remanescente, com a
conseqüente
extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. 2. A extinção da execução, ainda que por vício in
judicando
e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples
petitio
em ação rescisória imune ao prazo decadencial. 3. Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso
reabrí-lo
sob o fundamento de ter havido erro de cálculo. 4. É que, in
casu
: "Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, tendo em conta a extinção por pagamento de execução de título judicial relativo aos expurgos de poupança (com trânsito em julgado ainda em 02.02.2005), indeferiu requerimento de cumprimento de sentença (protocolado em 02.06.2008), relativo a juros de mora no período de
jan
/94 a mar/99.Argumenta o agravante que à época da propositura da Execução de Sentença nº 94.00.00710-8/PR, por mero erro material foram incluídos juros só a partir de
abr
/99, data da citação da CEF na ACP nº 98.0016021-3/PR, quando na verdade os juros deveriam ser cobrados desde
jan
/94, pois a Execução era relativa à sentença proferida na Ação de Cobrança nº 94.00.00710-8/PR, ajuizada na referida data.(...) A decisão recorrida não merece qualquer reforma pois, com efeito, a inexistência de manifestação acerca da satisfação dos créditos, dando ensejo à sentença extintiva da execução, fundada na satisfação da obrigação (art. 794, I, do CPC), impossibilita a inovação da pretensão executória, sob o argumento do erro material, sob pena de o devedor viver constantemente com a espada de Dâmocles sob sua
cabeça.Não
se trata, in
casu
, de erro de cálculo, como argumenta o recorrente, mas de renúncia, ainda que tácita, a eventual remanescente, pois embora os cálculos estejam corretos, houve uma restrição no período executado relativo aos juros (por culpa exclusiva do
exeqüente
), questão que poderia mesmo ter sido objeto de controvérsia em embargos. Sob este prisma, a aceitação desta inovação no objeto da execução poderia implicar, mesmo, num indevido cerceamento de defesa do executado, que a toda hora poderia estar sendo
reacionado
, mormente, face aos mais de 5 (cinco) anos que passaram entre a inicial da execução e o requerimento ora indeferido (e 3 anos do trânsito em julgado da sentença extintiva da execução)."5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Portanto, a inércia do apelante em incluir as despesas periciais no cumprimento de sentença original, aliada ao trânsito em julgado da decisão extintiva, fulmina a pretensão de novo cumprimento de sentença. A estabilidade da coisa julgada deve ser preservada, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mas sim em imperativo de segurança jurídica diante da desídia da parte.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo
incólume
a sentença que indeferiu o novo pedido de cumprimento de sentença em razão da coisa julgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois não houve fixação de honorários na decisão recorrida (decisão interlocutória de indeferimento de cumprimento de sentença).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026